Tribunal: TJDFT
Processo: 0019327-08.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0019327-08.2013.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA (EM RECUPERACAO JUDICIAL) REP. POR JAIME MARCHESI, COPAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DESPACHO Intime-se COPAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A para que, no prazo de 10 dias, junte aos autos a certidão de ônus do imóvel cuja liberação se pretende. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de agosto de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator